Tribunal: TJDFT
Processo: 0041637-03.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041637-03.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante da informação do depósito referente à RPV de ID 71075529 realizado pelo devedor (ID 74163317) e a concordância do exequente M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 74830214), determino a transferência bancária via pagamento eletrônico na modalidade PIX para a conta informada e a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. O feito executivo deverá prosseguir para pagamento do requisitório de ID 17375047, até a integral quitação da obrigação delineada neste processo. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador